Tribunal: STF
Processo: ARE 1499593
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal do Estado do Ceará, assim ementado (Doc. 5, fl. 1):



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ADICIONAL NOTURNO E GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO. VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RE Nº 593.068. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESTES ARBITRADOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO, A TEOR DO ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95 E ART. 85, §3º DO CPC/2015.”



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Doc. 6).



    No RE (Doc. 7), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, JAILSON DIAS DO NASCIMENTO alega que o acórdão recorrido violou os arts. 24, XII; e 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17, da CF/1988; art. 6º da EC 41/2003; e arts. 2º e 3º da EC 47/2005, ao permitir que se afastasse a contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade – GAER (Gratificação de Atividades Especiais e de Risco) (Doc. 7, fl. 9).



    Assevera que, de acordo com a Lei Estadual 14.582/2009, a GAER possui previsão de ser incorporada aos proventos de aposentadoria, desde que o servidor tenha contribuído por pelo menos 60 meses. 



    Pontua, ainda, que o acórdão recorrido não observou o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado no julgamento do RE 593.068-RG, Tema 163.



    Assim, ao fundamento de que a GAER constitui verba incorporável aos proventos de aposentadoria, requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido para serem considerados válidos os descontos previdenciários incidentes sobre a referida gratificação (Doc. 7, fl. 18).



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário mediante aplicação das Súmulas 279, 280 e 284 do STF (Doc. 9).



    No Agravo (Doc. 10), a parte recorrente refutou a incidência dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido.



    Na origem, JAILSON DIAS DO NASCIMENTO ajuizou a presente demanda em face do ESTADO DO CEARÁ, objetivando (a) a não incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de caráter indenizatório/transitório; (b) a repetição de indébito das importâncias recolhidas a título de contribuição previdenciária sobre adicional noturno, abono especial por reforço operacional e gratificação de atividades especiais e de risco, a partir da competência Março de 2017, bem como as que eventualmente forem descontadas no decorrer desta demanda; e (c) a condenação do réu ao pagamento de indenização, por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).



    O Juízo de primeiro grau proferiu sentença julgando parcialmente procedente os pedidos para condenar o Estado do Ceará a (a) abster-se de promover a cobrança de contribuição previdenciária sobre o adicional noturno e de insalubridade; e (b) devolver os valores descontados com base no disposto acima dos últimos 5 anos nos termos do art. 168, I, CTN, acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E (Doc. 4).



    Em face dessa decisão, apenas o ESTADO DO CEARÁ interpôs Recurso Inominado, ocasião em que reiterou as preliminares alegadas em contestação, bem como defendeu a incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional noturno.



    Por sua vez, o Juízo de origem negou provimento ao referido recurso, mantendo a sentença incólume (Doc. 5). 



    Em seguida, ambas as partes interpuseram Embargos de Declaração, tendo a parte autora, em seus aclaratórios, sustentado que “após realizar busca no site da Assembleia Legislativa, teria identificado a existência da Lei Estadual nº 14.582/2009, a qual conteria previsão de incorporação da GAER pelo servidor que tenha contribuído por 60 (sessenta) meses ininterruptos”. Aduziu, ainda, “ter identificado caso de servidor aposentado, com incorporação, pelo portal da transparência” e que não teria citado essa informação antes por não ter conhecimento, não se tratando de novas provas, mas de juntada de legislação local. Requereu, por fim, o acolhimento dos Embargos, adequando-se a sentença à legislação local (Doc. 6, fl. 2). 



    Ambos os Embargos de Declaração foram rejeitados, mantendo-se inalterado o acórdão recorrido (Doc. 6).



    Assim, considerando que (a) somente o ESTADO DO CEARÁ recorreu da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido; e (b) a parte autora conformou-se com a decisão do juízo singular, tanto que, no momento oportuno, não interpôs recurso para a Turma Recursal, necessário concluir que, no caso concreto, operou-se a preclusão das questões invocadas na via extraordinária.



    Vejam-se os fundamentos do Juízo local no julgamento dos Embargos de Declaração opostos por ambas as partes (Doc. 6, fl. 3):



    “Da análise dos argumentos trazidos, todavia, compreendo que não merecem prosperar estes embargos declaratórios, uma vez que os embargantes pretendem, por esta via, rediscutir a matéria de direito já analisada por esta Turma Recursal, além de alegar questão não apresentada antes, perante este colegiado, o que contraria os fundamentos do rito processual pátrio. 



    A alegação genérica, inclusive não demonstrada nos autos, de que a Administração "não mais" faria deduções de contribuição previdenciária sobre o adicional noturno não suprime da parte autora o interesse processual. Os extratos de pagamento acostados aos autos (ID 6032855 a 6032858) demonstram que houve o desconto indevido, sendo evidente que cabe ao Estado a devida restituição. 



    Demais disso, as alegações a propósito da GAER não merecem sequer ser conhecidas, uma vez que os embargantes pretendem, por esta via, tratar de ponto a propósito do qual esta Turma Recursal sequer ingressou, pois não fora, antes, alegado. Nesse sentido: 



    […]”



    Assim, tendo em vista que o recorrente não apresentou recurso próprio no momento adequado, as alegações ora defendidas no presente Recurso Extraordinário encontram-se abarcadas pela preclusão.



    Adite-se que, em que pese o recorrente tenha alegado, em sede de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão recorrido, que ”teria identificado a existência da Lei Estadual nº 14.582/2009, a qual conteria previsão de incorporação da GAER pelo servidor que tenha contribuído por 60 (sessenta) meses ininterruptos”, o referido ato normativo já se encontrava vigente no momento da propositura da ação, em março de 2022, não configurando, portanto, fato superveniente apto a justificar a alteração do julgado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de julho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente